Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704369-94.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, JOEL DO AMARAL QUEIROZ (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS APELADO: CASSIA REGINA GONCALVES TINOCO MARTINS, GLADSTONE VALENTIM MARTINS D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que o advogado da Apelante, ALEXANDRE FABRICIO PACHECO DOS SANTOS, OAB/DF no 75.783, subscritor das razões recursais – ID. no 52395473, págs. 1/17 – encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, a Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e informar se houve a renúncia de poderes a respeito da procuração da advogada Flávia Somorovski Torres, OAB/DF no 70.254. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator